Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738618-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDINALDO LUCIANO MOREIRA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação acerca dos embargos de declaração de ID 63676650. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator